Tribunal: TJDFT
Processo: 0013917-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013917-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALEX CARVALHO DE FREITAS TANOUS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o requerente WANDER PEREZ para, no prazo de 5 (cinco) dias: a) juntar aos autos a procuração do processo de conhecimento; e b) informar o valor que entende devido a título de honorários advocatícios contratuais. Publique-se. Brasília, 8 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto